Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713014-47.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: SELITA SOUSA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora